Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Liminar. Deferimento. Execução. Veículo objeto da garantia. Apreensão. Medida não consumada. Citação. Frustração. Demora. Retardamento não imputável à credora fiduciária. Veículo não localizado. Esgotamento dos meios possíveis e legalmente admitidos para a localização. Inocorrência. Realização de novas diligências. Pressuposto. Comprovação da localização do veículo objeto da garantia. Prescindibilidade. Previsão legal. Inexistência. Convolação em execução. Faculdade assegurada à credora. Inteligência do artigo 4o do decreto-lei no 911/69. Extinção da ação de cognição especial. Impossibilidade. Abandono. Intimação pessoal. Ausência do interesse de agir. Inexistência. Extinção da ação sob essa fundamentação. Insubsistência. Princípio da razoável duração do processo. Interpretação. Exegese conforme sua destinação. Abandono. Qualificação. Crise na relação processual por desídia da parte autora. Pressupostos. Intimação pessoal e por publicação. Processo em ambiente eletrônico. Fórmula de intimação específica para o ambiente processual eletrônico. Intimação eletrônica. Eficácia. Intimação reputada como pessoal. Previsão legal (lei n. 11.419/06, art. 5o, §6o). Intimação do advogado constituído. Pedido expresso nesse sentido (art. 272, §5o). Ausência. Interesse de agir. Subsistência. Apelação. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando a impossibilidade de preservação do curso processual em razão da perda superveniente do interesse processual, apreendido sob a ótica da ausência de convolação da pretensão cognitiva originalmente aviada em executiva, a despeito da demora havida na ultimação do aperfeiçoamento localização do bem e da citação do réu, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão aviada pela apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual derivada da não manifestação de interesse, pela credora fiduciária, na conversão da pretensão originalmente formulada em execução, a par das tentativas infrutíferas de apreensão do veículo objeto do pedido e da citação do devedor.
III. Razões de decidir
3. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
4. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
5. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
6. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, não se afigurando consentâneo com o desiderato legal para a configuração do abandono processual a ausência de prévia intimação do causídico regularmente constituído nos autos, mormente quando há pedido expresso nesse sentido, sendo imprescindível a dupla cientificação para legitimar a extinção da demanda com fundamento na desídia da parte que patrocina (CPC, art. 272, §5o).
7. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (CPC, art. 485, § 1o).
8. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
9. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
10. A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, ou seja, mediante prévia intimação da parte, pessoalmente, e do seu patrono, por publicação, para impulsionarem o curso processual, não legitima a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto a demora na citação somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC, art. 240, § 1o), elidindo-o, podendo irradiar, pois, efeitos materiais, não legitimando, contudo, a extinção da ação, salvo se qualificado o abandono, tanto que o legislador não inserira a situação como apta a legitimar a extinção do processo mediante provimento terminativo (CPC, art. 485).
11. Em ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, a demora na ultimação da apreensão do veículo oferecido em garantia objeto do pedido por fatos não imputáveis à credora fiduciário acionante, ou seja, em razão da não localização do automóvel nem do obrigado fiduciário, a despeito das diligências já ultimadas nos endereços disponíveis, não implica a qualificação do desaparecimento do interesse de agir nem a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a garantia contratada ainda está pendente de ultimação, continuando a prestação postulada sendo, portanto, útil ao credor, aliado ao fato de que o instrumento promovido é a única forma de ultimação do direito vindicado.
12. Consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder da credora fiduciária.
13. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução faculdade outorgada à credora fiduciária, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração de diligências volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em execução, sob pena de extinção (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
14. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de exíguas diligências empreendidas com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que a credora promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução.
15. Patente que a via instrumental eleita é inexoravelmente adequada para o fim almejado, pois única forma de ultimação da garantia fiduciariamente contratada, subsistem presentes e latentes, portanto, os pressupostos processuais e a condição da ação de busca e apreensão pertinente ao interesse de agir - necessidade e utilidade da prestação demandada e adequação do instrumento processual -, tornando processualmente inviável que seja colocado termo à ação sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir em razão de demora havida na ultimação da liminar deferida, se a delonga não deriva de fatos imputáveis à credora nem fora qualificado o abandono na forma exigida pelo legislador processual (CPC, art. 485, III, IV e IV, §§1o).
16. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
17. A primazia na resolução do mérito, e, nos casos de execução, realização do crédito que faz o objeto da ação, afina-se com o objetivo do processo, pois vocacionado a funcionar como simples fórmula instrumental de aplicação do direito material, ensejando que sua extinção, sem resolução com aquele alcance, é regra de exceção, somente sendo admissível nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 485), e, assim, acervo de processos em curso, mas não estacionados por motivação imputável ao Judiciário, não pode orientar a criação de mecanismos destinados à redução do estoque à margem do direito processual posto e sem aplicação do direito material ao caso concreto.
IV. Dispositivo
18. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.